Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. VÍCIO EM CONSTRUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO. REGRA DE INSTRUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto vício de construção em imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a correta distribuição do ônus da prova na sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é possível conhecer do recurso nos pontos em que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de impugnação específica suscitada de ofício.
3.1. No caso em tela, os apelantes requerem a reforma da sentença para que sejam acolhidas as preliminares de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade passiva, mas a peça recursal não contém qualquer fundamentação a respeito dessas matérias, restando configurada a ausência de impugnação dos fundamentos da sentença quanto a esses pontos.
4. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova.
5. A análise do pedido da inversão do ônus da prova deve ser feita na fase instrutória, pois se trata de regra de instrução, e não de julgamento, sob pena de violar o princípio do devido processo legal ao cercear o direito da parte em realizar a produção de prova necessária à comprovação do fato constitutivo do direito.
6. No caso em tela, embora a sentença tenha implicitamente atribuído o ônus da prova aos réus e se fundado no entendimento de que os réus não teriam se desincumbido do seu ônus probatório, não há no feito qualquer decisão expressa atribuindo o ônus da prova aos réus, seja em decisão interlocutória, seja na própria sentença, nem foi concedida a estes a oportunidade de requerer a produção de provas após tal atribuição.
7. Necessário constatar o error in procedendo quanto à questão da distribuição do ônus da prova, sendo devido o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para analisar expressamente a questão da distribuição do ônus da prova, concedendo-se subsequentemente às partes a oportunidade de requererem a produção das provas que entendam cabíveis.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de ausência de impugnação específica suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, III, 932, III, 1.010 e 1.013, § 3o. CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1679646, Relator Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível. Acórdão 1602181, Relator Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível. Acórdão 1216476, Relator Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível. Acórdão 1356318, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível.